Tribunal: TJBA
Processo: 8016898-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016898-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IARA DE AZEVEDO LOPES e outros Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, RODRIGO MOTA DA SILVA DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ACORDO JUDICIAL DE QUITAÇÃO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra administradora de consórcios, na qual a sentença declarou inexigível o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00. Ambas as partes apelaram: a ré sustentando a validade da cobrança e a autora pleiteando majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado em 2018 representou efetiva quitação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a cobrança posterior pela ré configura falha na prestação do serviço com consequente dano moral; (iii) determinar se o valor da indenização fixada deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de consórcio, impondo a observância da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento ilícito, conforme Súmula 297 do STJ. 4. O acordo celebrado em ação revisional de 2018 estabeleceu expressamente a quitação do contrato mediante pagamento específico, afastando a tese da ré de que se tratava de mera atualização de parcelas. 5. A transação, uma vez concluída, vincula definitivamente os contratantes, admitindo rescisão apenas por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controvertida, nos termos do art. 849 do Código Civil. 6. A manutenção de cobranças posteriores e a ausência de entrega da carta de quitação configuram conduta ilícita da administradora, caracterizando falha na prestação de serviço. 7. O dano moral se evidencia pela cobrança indevida, pelas ameaças de leilão extrajudicial do imóvel da autora e pelo prejuízo concreto sofrido em outra demanda judicial, o que justifica a reparação. 8. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da lesão, da condição de idosa da autora e da função pedagógica da indenização, impondo-se a majoração para R$ 40.000,00. 9. O art. 940 do Código Civil não se aplica, pois não se comprovou cobrança dolosa e consciente de dívida inexistente. 10. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem ao art. 85 do CPC, não havendo razão para alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O acordo judicial que prevê expressamente a quitação do contrato extingue a obrigação principal. 2. A cobrança posterior de dívida já quitada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a situação da vítima e o caráter pedagógico da reparação. 4. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova de cobrança dolosa e consciente de dívida inexistente. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8016898-31.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apeladas simultâneas, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Iara de Azevedo Lopes. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação da ré e dar provimento parcial ao apelo da autora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça